Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-43.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800274-43.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DA GUIA DE SOUSA EVANGELISTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação. Discussão sobre suposta omissão quanto à aplicabilidade do Tema 731 do STJ e à ADI nº 5090/DF. Ação principal versa sobre indenização por FGTS em decorrência de vínculo empregatício declarado nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, no tocante à aplicação do Tema 731 do STJ e da decisão liminar na ADI nº 5090/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tema 731 do STJ refere-se à atualização monetária das contas do FGTS por meio da TR. Contudo, a ação principal trata do reconhecimento do direito ao FGTS como indenização, por ausência de depósitos fundiários em conta vinculada, sendo inaplicáveis os parâmetros do tema repetitivo ao caso.
4. A decisão embargada já fundamentou adequadamente a distinção entre os contextos do Tema 731 e a presente demanda, em consonância com precedentes deste Tribunal e do STJ.
5. Não restou configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
:
1. A aplicação do Tema 731 do STJ é inaplicável a demandas que tratem de indenizações por ausência de depósitos de FGTS em conta vinculada, oriundas de contratos temporários declarados nulos.
2. Não se reconhece omissão quando o acórdão embargado enfrenta os fundamentos jurídicos suscitados no recurso, distinguindo-os de outros contextos jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.022.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.614.874/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJPA, Apelação nº 0800503-03.2020.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação
oposto pelo
Município de Parauapebas
, contra Acórdão de ID nº 20745596, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Agravo Interno
interposto pelo Município de Parauapebas.

Conforme se extrai dos autos, a Autora celebrou contrato temporário com o Município de Parauapebas, tendo laborado como merendeira no período compreendido entre janeiro de 2013 a março de 2018. Ao ajuizar a ação, requereu o pagamento de depósitos fundiários.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou
procedente o pedido
formulado na inicial, condenando o Ente Municipal ao pagamento dos valores de FGTS devidos nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Face a sentença, o
Município de Parauapebas
interpôs o recurso de
Apelação Cível
, sustentando a aplicação da suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF; a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do Regime Estatutário; teceu comentários quanto a natureza jurídica do FGTS; a incidência do Tema 731 do STJ no tocante ao índice de correção e atualização monetária.

O recurso foi monocraticamente improvido, mantendo-se inalterada a sentença de piso.

Ainda irresignado, o
Município de Parauapebas,
interpôs recurso de
Agravo Interno
argumentando a necessidade de reforma da decisão, para determinar a aplicação da TR como o índice de correção para as condenações ao pagamento do FGTS em face da fazenda pública municipal, ora agravante.

Apresentadas contrarrazões ao recurso, a autora refutou as razões levantadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento.

Contra essa decisão, o
Ente Municipal
interpôs recurso de
Agravo Interno
, alegando em suas razões recursais que deve ser determinada a suspensão do feito, com fundamento na ADI nº 5090/DF, que versa sobre aplicação da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária em verbas de FGTS, defendendo que deve ser aplicado ao caso a Taxa Referencial como índice de correção monetária, conforme entendimento do STJ no Recurso Especial nº 1.614.874/SC – TEMA 731, até a solução da controvérsia pelo STF.

Assim, requereu o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática, para determinar a aplicação da TR como índice de correção para as condenações ao pagamento do FGTS em face da Fazenda Pública.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento do
Agravo Interno
, sendo
negado

provimento
ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, o
Município de Parauapebas
opôs o presente
Embargo de Declaração
, alegando existência de omissão quanto a análise da tese firmada no Resp 1.1614.874-SC - Tema 731 do STJ, uma vez que o tema citado indica a Taxa Referencial-TR como índice de correção do FGTS. Deste modo, requereu o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão quanto à análise da tese firmada no Resp 1.1614.874-SC - Tema 731 do STJ, uma vez que o tema citado indica a Taxa Referencial-TR como índice de correção do FGTS.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

No âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5090/DF, foi deferida medida cautelar pelo Ministro Roberto Barroso, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes em território nacional que versem sobre a questão controvertida tratada no REsp 1.614.874/SC (Tema 731) - "possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS" -, até julgamento do mérito da ADI pelo Supremo Tribunal Federal.

Na ADI em questão, discute-se a constitucionalidade do art. 13, caput, da Lei 8.036/90 e do art. art. 17, caput, da Lei 8.177/1991,
'in verbis'
:

Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.

Por sua vez, no Tema 731 do STJ, "discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS".

Neste aspecto, a tese firmada foi a seguinte:
"a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

Assim, o Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado na forma de recurso repetitivo, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua sendo a TR no saldo dos depósitos realizados das contas vinculadas perante a Caixa Econômica Federal.

Ocorre que, por um lado, a ADI 5090/DF discute a incidência da TR como correção monetária da remuneração dos depósitos do FGTS existentes nas contas vinculadas, o presente feito visa o reconhecimento e constituição judicial de um crédito ainda controverso, ou seja, valores que sequer foram depositados em razão de nunca ter sido procedida a abertura de conta vinculada.

Na presente ação se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com a norma constitucional, de modo que, o seu mérito não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas o reconhecimento do próprio direito de recebimento das parcelas que nunca foram depositadas, que deverão ser pagas na forma de indenização.

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

O caso vertente gira em torno da relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula, ensejando ao servidor contratado o direito ao FGTS, em razão de condenação judicial, uma vez que, nunca foram realizados os depósitos de FGTS na conta do recorrido, enquanto o Tema 731 do STJ, bem como a ADI 5090/DF o C. STF versam sobre o emprego da Taxa Referencial-TR como índice de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS, não existindo correlação entre as matérias.

Assim tratou a
jurisprudência citada
:

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS CONCERNENTES AO FGTS NÃO RECOLHIDAS PELO ESTADO EMPREGADOR. CONSERVAÇÃO DESSA MESMA NATUREZA JURÍDICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 731/STJ. SOBRESTAMENTO. ADI 5.090/DF.

1. O tema trazido a debate no presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal está em saber se, reconhecida a nulidade de contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, o recolhimento dos valores devidos ao FGTS deve ser corrigido pela TR, em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei n. 8.177/1993 e no Tema 731 da jurisprudência do STJ (tese defendida pelo requerente), ou se, como entendeu a 4.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, em razão da não existência de prévio recolhimento de tais valores, deve incidir sobre a hipótese o índice atualizatório geral (IPCA-E), devido nas condenações da Fazenda Pública, em sintonia com o decidido por este STJ, no Tema 905 dos recursos repetitivos.

2.
O colegiado paranaense compreendeu que a ausência do prévio depósito dos valores devidos ao FGTS mudaria a natureza jurídica da obrigação, pelo que afastou a aplicação do Tema 731/STJ, específico, e tratou a questão como as demais condenações impostas à Fazenda Pública, objeto do Tema 905/STJ.

3. Entretanto, no caso concreto, o não recolhimento do FGTS tão somente perpetua essa mesma obrigação, sem, contudo, desnaturar-lhe a essência original, qual seja, a de se tratar de dívida fundiária.

4. Está-se, pois, diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no REsp 1.614.874/SC, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/5/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

5. Entretanto, a eficácia da tese firmada no mencionado repetitivo (Tema 731) acha-se momentaneamente sobrestada, por força de decisão liminar no STF, proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5.090/DF, em que se questiona a rentabilidade do FGTS.(grifo nosso)

6. Nesse contexto, para se evitar a prolação, pelo STJ, de provimento jurisdicional em eventual desconformidade com o que vier a ser definitivamente decidido pela Corte Suprema (relativamente ao fator de atualização monetária do FGTS), faz-se conveniente que a apreciação do presente PUIL se esgote com a tão só definição da tese de que se está, no caso concreto, à frente de inequívoca ação de cobrança de verba fundiária/FGTS, restituindo-se, após isso, os autos à Turma Recursal de origem, que, em sendo o caso, deverá promover o cabível juízo de conformação à decisão que vier a ser proferida pelo STF, no âmbito da referida ADI 5.090/DF.

7. PUIL parcialmente provido.

(PUIL n. 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. AFASTADA. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO TEMA 731 DO STJ. ACOLHIDA. NECESSIDADE INTEGRAÇÃO DO JULGADO APENAS PARA ESCLARECIMENTO DA QUESTÃO. TEMA QUE NÃO GUARDA SIMILITUDE COM O CASO CONCRETO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado acerca da prescrição bienal e quanto à aplicação da tese jurídica firmada no tema 731 do STJ.

2. O acórdão embargado expressamente rejeitou a prejudicial de prescrição bienal, inexistindo omissão quanto a este ponto. Pretensão à rediscussão de matéria já decidida. Impossibilidade.

3. Ao decidir pela incidência do Tema 905 do STJ para a definição do índice aplicável à correção monetária, a decisão não expôs os motivos que levaram à conclusão pela inaplicabilidade do Tema 731 do STJ. Necessidade de manifestação sobre a matéria.

4. Ausência de similitude entre a matéria da Ação principal (nulidade da contratação temporária e direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade) com o Tema 731 do STJ. Manutenção do índice aplicado no acórdão.

5.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos,
apenas para integração do julgado, sem efeitos infringentes. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800503-03.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECIDIU O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINARDE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA ADI Nº 5090/DF.CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. SERVIDORATEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCUL. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DI EITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONALQUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. O Ministro Roberto Barroso do C. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

2. Da Preliminar de Suspensão do Feito. Rejeitada. O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS. De outra ponta, nos presentes autos, os consectários legais decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF. Assim, na hipótese, não há necessidade de suspensão do presente feito.

3. No julgamento do REsp nº 1.614.874/SC, asseverou o Ministro Relator Benedito Gonçalves que a ADI 5.090/DF não suspende o trâmite dos demais processos em que se discute o tema.

4.
No caso vertente, por se tratar de relação jurídico-administrativa de servidor contratado temporariamente, nunca houve o efetivo depósito de FGTS em conta vinculada, consistindo a condenação em pagamento do valor à título de FGTS, o qual não encontra equivalência à matéria afeta ao julgamento do REsp nº 1614874/SC (tema 731), razão pela qual não se aplica a taxa referencial à hipótese dos autos. Os consectários legais devem observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905) quanto aos cálculos da condenação dos valores de FGTS. Sentença mantida.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJE-PA, processo nº 0804953-86.2020.8.14.0040, órgão julgador:
Tribunal Pleno, relator:
EZILDA PASTANA MUTRAN,
julgamento: 22/11/2021, publicação: 01/12/2021)

Desse modo, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

Desse modo, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025